Tribunal: TJSP
Processo: 1022224-64.2014.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Desenho Industrial
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Apelação – Ação de abstenção de uso de desenho industrial c.c. indenizações por danos morais e materiais – Procedência – Inconformismo de ambas as partes – Acolhimento da irresignação da ré – Improcedência da ação que se impõe – Embora o perito judicial tenha concluído com a similitude, na proporção de 83,33%, entre o produto fabricado pelas autoras ("alça de panela"), ora objeto de registro de

Ementa:
Apelação – Ação de abstenção de uso de desenho industrial c.c. indenizações por danos morais e materiais – Procedência – Inconformismo de ambas as partes – Acolhimento da irresignação da ré – Improcedência da ação que se impõe – Embora o perito judicial tenha concluído com a similitude, na proporção de 83,33%, entre o produto fabricado pelas autoras ("alça de panela"), ora objeto de registro de desenho industrial, e aquele comercializado pela ré (panela importada da China), não há se falar em violação a direito de propriedade intelectual, nem a prática, pela última, de concorrência desleal por suposta imitação de "trade dress" – Registro de desenho industrial da "alça de panela" pelo INPI que não atesta o preenchimento dos requisitos da originalidade e da novidade – Exame meramente formal do pedido – Perícia judicial que, para a satisfação dos arts. 95 e 96, da LPI, deveria ter considerado os registros anteriores, de produtos similares, para verificar a originalidade e novidade do desenho industrial detido pelas autoras – Desconsideração do laudo pericial judicial, na forma dos arts. 371 e 479, do CPC – Adoção, como razão de decidir, do laudo elaborado pelo assistente técnico da ré, que demonstra a ausência de originalidade e novidade na "alça" de panela, cujo desenho industrial é titularizado pelas autoras – Conjunto-imagem utilizado por ambas que também é utilizado por outros fabricantes, sendo comum no mercado em exame – Inexistência de prova de distintividade do conjunto-imagem do produto das autoras aos olhos do consumidor – Inexistência, ainda, de estudo de mercado, realizado com consumidores, para comprovar a alegada possibilidade de confusão ou associação indevida, com consequente desvio de clientela – Além disso, se as autoras fabricam apenas a "alça", que, pelo que se extrai dos autos, serve inúmeros fabricantes de panelas, e a ré revende, ao consumidor final, a panela montada, não são, propriamente, concorrentes – Concorrência desleal não configurada – Sentença reformada, com inversão da sucumbência – Recurso da ré provido, prejudicado o das autoras.